Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753348-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAPOLIAO DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SANTA MARIA - DF DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de NAPOLIÃO DA SILVA PEREIRA, que teve decretada a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 140, caput, 147, caput, 163, caput, 330, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 e artigo 21 do LCP. Alega que a prisão constitui constrangimento ilegal e aponta ausência de requisitos para manutenção da segregação preventiva. Afirma que a possibilidade de uma segunda onda do coronavírus pode lhe causar prejuízos, pois integra grupo de risco. Aduz ser primário e possuir residência fixa. Pleiteia a soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o funcionamento do plantão judicial de segunda instância, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Verifico que foi impetrado habeas corpus de conteúdo idêntico durante o plantão do dia 23/12/2020, nos autos de número 0753204-48.2020.8.07.0000. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista e Presidente ROMEU GONZAGA NEIVA. Confira: A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de NAPOLIAO DA SILVA PEREIRA, em decorrência de suposto constrangimento ilegal. Relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/12/2020, sob a acusação da prática, em tese, dos seguintes delitos: artigo 140, caput, art. 147, caput, art. 163, caput, art. 330, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 e art. 21 da LCP. Prossegue afirmando que, em audiência de custódia, a liberdade provisória foi denegada na forma dos artigos 282, § 6o, 310, inc. II, e 312 c/c art. 313, todos do CPP, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. Sustenta que se pode concluir pela própria narrativa exposta pela magistrada que não se trata de situação que denote “especial gravidade”, pois nenhuma lesão sequer foi causada à vítima ou a seu filho de 15 (quinze) anos. Afirma que, segundo o relato da própria vítima, a única agressão física contra si consistiu em “puxões de cabelo”. Quanto a seu filho, afirmou só que o autuado “o agarrou pelo pescoço sem causar lesões”. Nesse contexto, percebe-se que não há efetivamente uma especial gravidade no fato em questão a justificar a prisão preventiva. Pontua que, nos 3 (três) outros processos os quais o ora paciente figurou como acusado, as decisões foram pela atipicidade da conduta, ausência de elementos suficientes para a propositura da ação penal e suspensão condicional do processo. No último caso, cumpriu todas as condições impostas, conseguido a extinção de sua punibilidade, o que reforça a tese de que as medidas protetivas de urgência já seriam suficientes para o caso em tela. Após discorrer sobre os requisitos da concessão da liminar, em que se alega presentes neste caso, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pede seja a ordem concedida liminarmente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP ou das medidas protetivas de urgência constantes na Lei Maria da Penha. É o relatório. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g). Assim, possível a apreciação por este Plantonista. Em prosseguimento, registro que a liminar em habeas corpus é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, não obstante a Impetrante sustente a inexistência de situação de gravidade, porque nenhuma lesão foi causada à vítima ou a seu filho, em análise dos elementos concretos existentes nos autos, que envolve situação de violência doméstica, impõe-se a necessidade da custódia cautelar. Conforme se verifica, o paciente invadiu a casa da vítima, arrombou a porta, proferiu xingamentos, ameaças. Tudo presenciado pelo filho de 15 (quinze) anos, que, aliás, precisou interceder, mas foi por ele agarrado ao pescoço. Dessa forma, não se verifica nos presentes autos qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que decretou a ordem de custódia, de maneira que aqueles ainda subsistem. Assim, em face do comportamento do agressor, não se verifica a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Publique-se. Após, encaminhe-se e. Relator. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2020. Na data de hoje, o paciente impetrou novo habeas com patrono diverso. Apresentou os mesmos argumentos para a concessão da liberdade provisória. A alteração de advogado não autoriza a reanálise da matéria. Verifica-se, in casu, que o réu visa, por vias transversas, obter a reconsideração da decisão, o que é vedado no plantão judicial. A repetição de pedido idêntico, durante o período de plantão, denota abuso de direito, violação à ética e aos deveres de lealdade processual, bem como desvirtua o postulado da ampla defesa. Denota-se, portanto, que a tutela pleiteada pelo paciente constitui pedido idêntico ao apreciado no plantão judicial do dia 23/12/2020, o que é vedado, conforme § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em plantão judicial e determino que sejam os autos eletrônicos apensados aos de no 0753204-48.2020.8.07.0000. I. Brasília, 29 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA